Tribunal: TJMT
Processo: 0010130-86.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010130-86.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão seguida de morte]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATSON MAURO MELO DE FREITAS - CPF: 895.885.331-04 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), FRANCIS JOSE LEMOS DE LIMA - CPF: 007.769.961-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, §3.º, C/C ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE PLANTAM DÚVIDA RAZOÁVEL E INTRANSPONÍVEL QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS E O RESULTADO MORTE – FALTA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR INCLUSIVE A PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL POR PARTE DOS APELADOS – TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR QUE PODE TER DECORRIDO DE OUTROS FATORES NO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- As provas dos autos plantam dúvida razoável e intransponível quanto à autoria dos apelados, na medida em que, além da insuficiência de elementos capazes de atestar a prática de lesões corporais por parte dos réus em detrimento da vítima, faltam ainda subsídios aptos a indicar, com a certeza necessária, a existência de nexo causal entre as condutas imputadas aos recorridos e o resultado morte, pois, quando estes imobilizaram e conduziram o ofendido, ele já havia caído de um telhado e sido agredido por populares com chutes na cabeça, fatores que, segundo a perícia, também poderiam dar causa ao traumatismo raquimedular que o levou a óbito, impondo-se assim ratificar o édito absolutório, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

- Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

KATSON MAURO MELO DE FREITAS

EDERSON JOSÉ DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0010130-86.2013.8.11.0042, que
absolveu
os réus
KATSON MAURO MELO DE FREITAS
e
EDERSON JOSÉ DE FREITAS
da imputação referente à prática do crime tipificado no
art. 209, §3.º, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 122932164, o apelante pretende a
condenação
dos apelados
, nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são suficientes para atestar tanto a materialidade do delito quanto a respectiva autoria que recai sobre os réus, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 122932167 e ID 122932174, os recorridos rechaçam a pretensão acusatória e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 123231474, opinou pelo
desprovimento

do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que, no dia 10/03/2013, por volta das 16h19min, na Rua Comandante Costa, bairro Centro Norte, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelados
CB. PM

KATSON MAURO MELO DE FREITAS
e
CB. PM EDERSON JOSÉ DE FREITAS
ofenderam a integridade corporal da vítima
Francis José Lemos
, redundando culposamente na sua morte, pois as circunstâncias evidenciam que os recorridos não desejaram e tampouco assumiram o risco de produzir tal resultado.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, a guarnição da Polícia Militar composta pelos réus foi acionada para atender a uma ocorrência relativa ao crime de furto supostamente praticado pela vítima e que, ao chegarem no
locus delicti
, os acusados se depararam com o ofendido já detido por populares, apresentando escoriações e ferimentos pelo corpo.

Segundo a proposição ministerial, o estado de agitação e a resistência da vítima fizeram com que os policiais precisassem intervir para algemá-la, contexto em que teriam agido com manifesta imprudência e falta de cautela, colocando o ofendido de cabeça para baixo no camburão da viatura, de modo que os procedimentos imprudentes utilizados para a imobilização e condução da vítima lhe causaram a lesão cervical [traumatismo raquimedular] que a levou a óbito.

Diante deste fato, os apelados foram
denunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 209, §3.º, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar
(
lesão corporal seguida de morte em concurso de agentes
), após o que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência
da pretensão punitiva estatal
e na
absolvição dos réus

por falta de provas
, com fulcro no art. 439, alínea
e
, do Código de Processo Penal Militar, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 122933513 - Pág. 21/23 e ID 22933513 - Pág. 175/178); da certidão de óbito da vítima (ID 122933513 - Pág. 27); do laudo pericial de exame necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de traumatismo raquimedular causado por instrumento contundente (ID 122933513 - Pág. 153/158); do laudo pericial de exame complementar (ID 122933513 - Pág. 163/169); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
ao concluir pela
insuficiência de provas
capazes de respaldar a prolação de édito condenatório.

Com efeito, analisando detidamente os autos, constata-se que, durante a instrução criminal, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, foram ouvidas as testemunhas
Eduardo Roberto Faria Martins
,
Jonardo da Costa Ferreira
e
Cap. PM Alexssandro Marcondes Freitag
,
bem assim foram interrogados os réus
CB. PM
KATSON MAURO MELO DE FREITAS
e
CB. PM EDERSON JOSÉ DE FREITAS
.

Ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a testemunha
Eduardo Roberto Faria Martins
confirmou que, na data do fato, o ofendido se locomovia e pulava pelos telhados de residências e relatou que,
em dado momento, ele caiu de uma altura de cerca de dois metros e meio na área de serviço da vizinha do declarante, sobre uma máquina de lavar roupas
,
chegando a quebrar o eletrodoméstico

com o próprio corpo
, após o que foi recolhido pelos moradores da vizinhança e contido por eles na calçada até a chegada da Polícia Militar.

A testemunha detalhou que a vítima
danificou diversos telhados no seu trajeto e destruiu a caixa d’água de um de seus vizinhos
e que, após ser detida pelos populares,
ela foi mantida no chão até que os policiais aportassem no local
, colocassem-na na viatura e a levassem embora, oportunidade em que
o ofendido ficou muito agitado e tentou agredir um dos agentes de segurança pública
.

Nas palavras do depoente:

“Sim.
Ele caiu numa vizinha minha aqui, caiu numa área de serviço dela, quebrou máquina de lavar roupa
.
Eles colocaram ele lá fora, né, na calçada, e ficou aguardando a Polícia.

Ele ficou no chão. O filho da Dona Fátima ficou segurando ele, aí chegou a Polícia,
isso foi por volta das três horas da tarde, mais ou menos. Aí
a Polícia chegou, foram dois policiais. Colocou ele na viatura e foram embora
. (...). Esse rapaz que caiu na casa ele tentou agredir um policial na hora, quando chegou o policial
. (...). Foi numa área de serviço que ele caiu,
ele caiu em cima de uma máquina de lavar roupa, se não me engano. Destruiu a máquina, destruiu praticamente o telhado da casa da Dona Fátima
. Não, é o seguinte:
ele veio da esquina quebrando todos os telhados, ele quebrou telhado de umas cinco casas. No meu vizinho, Seu Silvio, ele quebrou uma caixa d’água, aí na casa da Fátima ele caiu dentro da área de serviço
”
(
Sic –
Mídia audiovisual disponível no
link
https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EjcEG9JuNJNEj4_hejNKRacBX0chuDmCaT84Xh5LIpV93g?e=Fwx0tN
).

A testemunha esclareceu também que, a despeito da agitação da vítima,
não presenciou qualquer agressão física contra ela por parte dos policiais
, os quais
se limitaram a utilizar técnica para conter e algemar o ofendido
, complementando ainda que
um dos policiais teria puxado a vítima pelas pernas para acomodá-la na viatura e que, neste momento, o ofendido se encontrava consciente e vivo
.

Na mesma toada, a testemunha
Jonardo da Costa Ferreira
declarou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que se encontrava no colégio em frente ao local onde se deu o fato e que, quando decidiu averiguar o motivo da aglomeração, percebeu que
a vítima estava dominada e ensanguentada no chão
e que
os populares que realizavam a sua contenção a agrediam intensamente
, com
diversos socos e chutes na cabeça
.

A propósito, relatou o testemunhante:

“Eu estava lá em frente, que é o Colégio Coração de Jesus, e o fato aconteceu do outro lado, que é do lado esquerdo, certo?
Mas quando eu cheguei lá, o povo que estava segurando ele já tinha dado nele muito, nele
. Inclusive, um garoto chamado André Luiz, (...), e outro rapaz do outro lado, de outra casa, também que deu nele. Esse eu vi. (...).
E, quando chegou a Polícia, ele já tinha apanhado muito. A Polícia nem tocou mão nele, só algemaram e ele não queria entrar dentro do camburão, né
.
(...). Já estava, já estava apanhando do povo ali da rua, da vizinhança onde ele caiu. Estava agredindo ele, justamente quem agrediu mais ele foi esse guri que morreu
. (...).
Chutando a cabeça dele no chão, ele gritando ‘socorro’ e o povo chutando a cabeça dele. Já, já estava. Ele estava no chão já, ensanguentado
. (...). Dando chute nele, porque
ele quebrou a casa dos meninos lá né
. E levaram susto, estava tudo dentro de casa e o cara cai em cima do telhado,
acharam que era assalto
”.
(Mídia audiovisual armazenada no
link
https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EjcEG9JuNJNEj4_hejNKRacBX0chuDmCaT84Xh5LIpV93g?e=Fwx0tN
) – Grifei.

Outrossim, a testemunha pormenorizou que
os agentes de segurança pública não perpetraram qualquer agressão contra a vítima
e se limitaram a algemá-la e a conduzi-la até o camburão da viatura
e contextualizou que, embora resistisse à prisão, o ofendido já estava fraco, pois,
além do espancamento pelos populares, ele havia caído de um telhado momentos antes da abordagem
.

Ao ser indagado em audiência instrutória se
se recordava de a vítima sendo colocada de cabeça para baixo na viatura pelos policiais
, o testemunhante
respondeu negativamente
, acrescentando que a vítima estava consciente quando foi acomodada na traseira do automóvel e inclusive gritava com os integrantes da guarnição.

Por seu turno, a testemunha
Cap. PM

Alexssandro Marcondes Freitag
narrou
em juízo
que compunha a segunda guarnição da Polícia Militar a diligenciar na ocorrência e que, quando chegou na cena do fato, os ora apelados já se encontravam no local e tentavam conter a vítima, que estava bem eufórica e combativa.

O depoente detalhou que
a vítima teria pulado telhados de imóveis desde a Av. Barão de Melgaço até a Rua Comandante Costa
e que, depois de contê-la,
ele próprio determinou aos recorridos que a levassem até o CISC Planalto e que, no caminho, passassem com ela na policlínica e a submetessem a alguns curativos
, haja vista que ela
apresentava escoriações
.

Sobre os
procedimentos utilizados pelos agentes estatais para a imobilização do indivíduo
, a testemunha foi contundente em afirmar que
não houve qualquer soco, chute ou agressão física por parte dos policiais
e que estes
usaram apenas a força necessária para conter e algemar o ofendido
, ressaltando o declarante que a vítima estava “transtornada” por ocasião da abordagem e bradava inúmeras frases sem nexo e sem sentido,
aparentando estar sob efeito de drogas ilícitas
.

A testemunha compromissada elucidou que participou de todo o processo de contenção da vítima e pormenorizou que, em virtude do estado de espírito do ofendido e visando resguardar a sua incolumidade, ele foi algemado com a técnica denominada “pacotinho”, método que não acarretaria risco à integridade corporal do abordado, e destacou que
a vítima foi acomodada no camburão da viatura na posição horizontal
e
não de cabeça para baixo
, ao que agregou a informação de que
ela ainda se mostrava bastante reativa e gritava quando foi colocada no veículo
.

Por derradeiro, o depoente deu conta de que o
telhado do qual a vítima caiu momentos antes da abordagem
, na sua impressão, contava com
mais de três metros de altura
.

Neste ponto, cumpre salientar que, embora as testemunhas
Manoel Abílio Moumer Ribeiro
e
Flávio Alessandro Lemos de Lima
, respectivamente, pastor da congregação e irmão da vítima, não tenham sido ouvidas em juízo, ambas disseram na delegacia que
o ofendido era usuário de entorpecentes havia cerca de dez ano
s

e que estava em recuperação, porém, que,
cerca de dois dias antes do fato, havia recaído no vício
(ID 122933513 - Pág. 51/53 e Pág. 71/75).

Não obstante estas duas declarações possuam natureza eminentemente inquisitiva, é certo que encontram respaldo no depoimento
judicial
da testemunha
Alexssandro Marcondes Freitag
, segundo a qual
a vítima aparentava estar sob efeito de psicotrópicos quando foi abordada pela guarnição policial
.

Como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo
condenatório”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Por fim, ao serem inquiridos pela autoridade judiciária,
ambos os apelados refutaram a acusação contida na denúncia
.

Deveras, o réu
CB. PM
KATSON MAURO MELO DE FREITAS
asseverou que a sua guarnição foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência e que, ao chegarem no local,
encontraram a vítima já rodeada pelos proprietários das residências danificadas
, comportando-se de maneira confusa e combativa, aparentemente sob o efeito de narcóticos, bem assim narrou que,
embora o ofendido apresentasse escoriações, os seus agressores já haviam se evadido do lugar
.

O increpado em questão relatou que os policiais algemaram a vítima e que,
em virtude dos ferimentos, levaram-na até a Policlínica do Planalto
, onde não conseguiram atendimento e, ato contínuo,
conduziram-na até o Pronto Socorro Municipal
.

Em idêntico diapasão, além de narrar a mesma dinâmica fática, o réu
CB. PM EDERSON JOSÉ DE FREITAS
acrescentou também que a
vítima já havia sofrido três ou quatro quedas de altura na data do fato
e que
seria impossível acomodá-la de cabeça para baixo no camburão da viatura
.

Diante deste cenário probatório, não obstante o i.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
sustente que os réus incorreram no crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte ao imobilizarem e conduzirem a vítima, redundando no óbito por traumatismo raquimedular, após analisar as provas dos autos, com a devida vênia,
deparo-me com dúvida intransponível
no que tange à
existência de nexo causal
entre a conduta atribuída aos apelados na denúncia e o resultado morte.

Isto porque, o laudo pericial de exame necroscópico complementar atesta que a lesão cervical que conduziu ao óbito da vítima poderia ter sido causada
“em várias situações, dentre elas o
espancamento
e até mesmo fazendo um
movimento de rotação amplo (girar) de pescoço
(...)”
e
“poderia ser em decorrente de uma
agressão física
por parte de um elemento, também num
acidente de trânsito
ou
até mesmo numa queda de altura
”
. (ID 122933513 - Pág. 165/169) – Destaquei.

Na presente hipótese, o conjunto probatório dá conta de que
a vítima pulou vários telhados e
sofreu diversas quedas antes da chegada da Polícia Militar
, inclusive
caindo de uma altura de aproximadamente três metros em cima de uma máquina de lavar roupas e quebrando o eletrodoméstico com o peso do próprio corpo
, assim como evidencia que alguns
populares praticaram
intensas agressões físicas enquanto detinham o ofendido
e aguardavam a guarnição policial
, ao ponto de desferir
socos e chutes na cabeça da vítima
, circunstâncias estas que poderiam plenamente ter sido a causa da luxação vertebral que resultou na morte.

Oportunamente, friso não ignorar os argumentos ministeriais de que, após o rompimento medular, a vítima não mais apresentaria resistência e tampouco seria capaz de se mexer, de falar ou de ficar acordada e de que ela ainda se mostrava reativa até a chegada da guarnição, de modo que, na intelecção do
Parquet,
apenas a ação posterior dos acusados poderia ter causado a lesão cervical.

Entretanto, a análise concatenada dos depoimentos colhidos no âmbito da Polícia Judiciária Civil (DHPP), da Corregedoria-Geral da Polícia Militar (ID 122933513 - Pág. 329 e ss.) e em juízo revela que
a vítima ainda estava consciente e acordada e que prosseguiu gritando quando foi posta na viatura
, o que corrobora a dúvida se a forma como os policiais a dispuseram no camburão a levou ao estado comatoso.

A propósito, frise-se que o exame de necrópsia e o exame necroscópico complementar
não esclarecem se a luxação vertebral com lesão de medula que causou a morte da vítima ocorreu da maneira aguda
, isto é, no exato momento do trauma,
ou se resultou da conjunção progressiva de diversos fatores que cingiram o desencadeamento fático
, a exemplo da
queda da vítima de um telhado
, do
espancamento perpetrado contra ela por populares
ou, ainda, de
movimentos bruscos eventualmente realizados pelo próprio ofendido
, que aparentava estar sob efeito de drogas ilícita, comportando-se de maneira errática.

Pelo contrário, o laudo complementar atesta justamente que,
in casu
,
o traumatismo raquimedular não causou a morte instantânea da vítima
, a qual
deu entrada na instituição hospitalar às 17h50min e só foi a óbito apenas às 20h50min
(ID 122933513 - Pág. 167).

Deste modo,
não se pode dizer, com a certeza cabal que exige a condenação no Direito Penal, que o traumatismo raquimedular decorreu da imobilização e da condução feita pelos policiais
, impondo-se consignar que o laudo de exame necroscópico aponta a existência de uma miríade de lesões corporais e ferimentos na vítima (ID 122933513 - Pág. 156),
todas as quais poderiam ter levado à lesão cervical
.

Neste ponto, cumpre lançar mão dos bem consignados trechos da r. sentença absolutória impugnada, com os quais faço coro,
in verbis
:

“Além de não haver prova nos autos de que a reação dos policiais tenha sido desproporcional à resistência da vítima
, que estava alterada,
não se pode afirmar com veemência que a morte da vítima deu-se em razão da conduta dos policiais militares
, ainda que a tenham espancado e/ou a colocado de cabeça para baixo na viatura,
porque a morte poderia ser em decorrência de uma queda dos telhados e muros que estava pulando ou do espancamento por parte de populares, ficando de difícil comprovação do momento em que a lesão que ocasionou a morte instalou-se de fato
”
. (ID 122932156 - Pág. 4/5) – Destaquei.

Além disso, a prova oral produzida na audiência instrutória, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Alexssandro Marcondes Freitag
e
Jonardo da Costa Ferreira
, além do interrogatório do réu
EDERSON JOSÉ DE FREITAS
, leva a concluir que
a disposição do ofendido pelos réus no camburão da viatura deu-se dentro da normalidade e que ele foi acomodado na posição horizontal
, sendo inclusive logisticamente inviável inseri-lo de cabeça para baixo na traseira do automóvel, conforme bem pontuado pela defesa no ID 122932174 - Pág. 6.

A normalidade do procedimento de condução da vítima à viatura realizado pelos agentes estatais, assomada ao uníssono conteúdo da prova oral judicializada, no sentido de que os ora apelados não perpetraram qualquer agressão física contra o ofendido, leva a concluir
não só pela falta de provas quanto ao nexo causal entre a conduta e o resultado
, mas também pela
insuficiência probatória quanto à prática da conduta dolosa que compõe a primeira parte do crime preterdoloso
sub judice
, isto é, há sérias
dúvidas se os réus sequer ofenderam a integridade corporal da vítima, mais ainda a ponto de lhe causarem culposamente a morte
.

Assim sendo,
não há falar em imprudência ou falta de cautela na ação dos policiais militares
, mesmo porque, ao verificarem a existência de escoriações e ferimentos
causados por terceiros
no suspeito que apresentou errática resistência à abordagem e depois de o imobilizarem, os agentes estatais o encaminharam imediatamente até a Policlínica do Planalto e, ato contínuo, até o Pronto Socorro Municipal, para a realização dos curativos necessários.

Em suma, embora não seja impossível que a ação dos policiais tenha causado a luxação vertebral com lesão medular que deu azo à morte do ofendido,
faltam elementos mais contundentes nos autos capazes de comprovar tal ilação além de qualquer dúvida razoável
, de modo que, havendo ainda diversas provas no caderno processual de que o ofendido já havia caído de um telhado e sido espancado com chutes na cabeça por populares momentos antes de ser preso [
circunstâncias que, segundo a perícia, também poderia ser a causa da lesão cervical
],
impõe-se solver a dúvida em prol dos acusados, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIME.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA DOLOSA.
No presente caso, não há como aferir com clareza a existência do nexo de causalidade entre suposta condutado acusado e o resultado morte, na medida em que os laudos periciais não são conclusivos a indicar que o resultado naturalístico decorreu dos ferimentos causados por lesão corporal. Inclusive, não há prova indubitável da conduta delitiva ‘ofender a integridade corporal’ ao menos contemporânea à morte da ofendida
. Absolvição mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - APR: 70081538472 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2019) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do
princípio do livre convencimento motivado
, concluo que os
elementos de cognição coligidos ao feito plantam

dúvida razoável e insuperável quanto à autoria dos réus
, e, como se sabe, conquanto a condenação exija certeza, para a absolvição basta a dúvida, ou seja,
deve ser ratificada a r. sentença absolutória
, com fulcro no
art. 439, alínea
e
, do CPPM
.

Com tais considerações,
confirma-se
o desfecho
absolutório
.

Prequestionamento
:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0010130-86.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022